Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INEXECUÇÃO DO OBJETO. PENALIDADES. DEFESA PRÉVIA. PRAZO. NÃO CONCEDIDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ESGOTAMENTO DO OBJETO. PNEUS. DATA DE FABRICAÇÃO. EXIGÊNCIA RAZOÁVEL. VEÍCULOS PESADOS E DE ALTA RODAGEM.
1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, sob o fundamento que o pedido de nulidade da cláusula do edital se confunde com a publicação deste, razão pela qual ultrapassado o prazo decadencial; bem como que o ato supostamente afrontador do direito líquido e certo, qual seja, aplicação de sanções administrativas sem o devido processo legal, não restou comprovado no processo.
2. Nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/09, impõe-se reconhecer a não ocorrência da decadência do direito do autor para a propositura do presente mandamus quando decorridos menos de 120 (cento e vinte) dias entre a data da publicação do edital impugnado e a impetração do remédio constitucional.
3. A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação por 12 (doze) meses foi aplicada de forma concomitante ao envio de ofício que visava a intimação da parte para apresentar defesa, ou seja, antes de escoado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia, o que viola o devido processo legal, sendo impositivo a declaração de nulidade das penalidades impostas.
4. Com relação as penalidades de multa e advertência, embora à impetrante tenha recebido ofício alertando sobre a possibilidade de aplicação delas, não há nos autos qualquer prova demonstrando que o impetrado efetivamente as aplicou, não restando demonstrado o direito líquido e certo exigido pelo presente remédio constitucional, o qual exige prova pré-constituída. Entretanto, reconhecido o cerceamento de defesa no processo administrativo, novo prazo para o exercício da ampla defesa e do contraditório deverá ser concedido à impetrante, tornando-se insubsistente toda e qualquer penalidade imposta em desacordo com os princípios norteadores do processo.
5. Compete ao licitante, ao ingressar em uma licitação pública, apresentar proposta com observância na sua capacidade em honrar com o objeto licitado, pois, na hipótese de inadimplemento o administrador tem o poder-dever de aplicar as penalidades legais e/ou contratuais estipuladas, às quais a parte, inclusive, já possui prévia ciência desde a publicação do edital.
6. Não é desarrazoada a exigência editalícia de fornecimento dos pneus com no máximo 3 (três) meses da data de fabricação, ainda mais ao se considerar que os lotes adquiridos pela apelante são de pneus destinados a veículos pesados (caminhões) do DER/DF e que possuem alta rodagem
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.